Tribunal: TJMT
Processo: 1065711-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065711-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDA MOURA PACHECO - CPF: 260.360.021-49 (RECORRENTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1065711-80.2022.8.11.0001

Polo Ativo

VANDA MOURA PACHECO

Polo Passivo

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE. EXTRAVIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. COMPRAS CONTESTADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMUNICAÇÃO REALIZADA EM DATA POSTERIOR ÀS TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a parte recorrida deveria ter procedido com o bloqueio imediato do cartão e, ainda, bloqueado as transações por destoarem do padrão de consumo da parte recorrente.

3. No caso dos autos, houve (i) a perda do cartão magnético em 30/6/2022 com a realização de diversas compras no mesmo dia (id.

210674362) e (ii) o registro de boletim de ocorrência no dia 1/7/2022 (id. 210675249).

4. Narra a parte recorrente que comunicou a perda do cartão imediatamente aos responsáveis em loja física (STUDIO Z), contudo, não faz prova mínima de tal fato, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5. Conforme bem delineado pelo juízo
a quo
, a realização de compras não reconhecidas no dia 30/6/2022 e comunicação do fato no dia seguinte afasta a responsabilidade da empresa administradora do cartão de crédito pela demora na solicitação de bloqueio. Dever de guarda e vigilância do cartão (N.U 1024232-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024; N.U 1022072-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023; N.U 1002625-71.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024).

6. A alegação de que a parte recorrida deveria ter procedido com o bloqueio das transações por divergirem do padrão de consumo da parte recorrente não se sustenta, pois, ao analisar os extratos bancários trazidos aos autos, verifica-se que a compra com maior valor entre as transações contestadas é de R$ 86,19 (oitenta e seis reais e dezenove centavos), condizente com os gastos médios da consumidora, apesar de totalizar uma fatura de R$ 517,44 (quinhentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), assim como inexistem compras com valores idênticos.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, f
ixados em 10% do valor atualizado da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024